Tribunal: TJMT
Processo: 0005319-39.2016.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005319-39.2016.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DAYSON DIETS - CPF: 968.522.831-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDINEI MACHADO DE SOUZA - CPF: 978.867.341-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
-
RÉU INTIMADO PESSOALMENTE – DEFENSORIA PÚBLICA REGULARMENTE INTIMADA – APELAÇÃO PROTOCOLIZADA FORA DO PRAZO LEGAL JÁ CONSIDERADO O PRAZO EM DOBRO -

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Se o réu, intimado pessoalmente da sentença, não manifesta o desejo de recorrer, afirmando expressamente que consultará o seu advogado (neste caso, a Defensoria Pública), e esta, quando regularmente intimada, protocola o apelo fora do prazo legal, já considerado o prazo em dobro, é correta a decisão que não conheceu do recurso em razão de sua flagrante intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Dayson Diets
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.º 0005319-39.2016.8.11.0055, que, ao reconhecer a intempestividade do apelo interposto pela defesa contra a sentença condenatória, negou seguimento ao recurso em juízo prévio de admissibilidade (ID 227754688).

Nas razões recursais (id. 227754700), a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao ora recorrente, alega que o artigo 186 do Código de Processo Civil prevê o prazo em dobro para todas as manifestações processuais da Defensoria Pública, e que a contagem desse prazo deve iniciar a partir da data da última intimação, que neste caso se refere ao assistido. Assim, pleiteia o recebimento do recurso de apelação, em razão de sua tempestividade, e a posterior remessa ao Ministério Público para a apresentação das contrarrazões.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial apresentou contrarrazões no ID 227754710, nas quais pleiteou o desprovimento do recurso.

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado singular, no ID 227754711, manteve integralmente a decisão recorrida e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desprovimento
do recurso (Id.
234640666
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Sobressai dos autos que
DAYSON DIETS
foi condenado pelo crime tipificado no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo-lhe imposta a pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade pelo período da pena imposta, em sentença proferida em
27/10/2023.

No ID 227754685, consta a certidão do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de intimação da sentença, certificando que:

“[...]
Realizei a diligência por meio eletrônico, na forma autorizada pela Portaria-Conjunta n. 342, de 18 de março de 2021 do TJMT e disciplinada pelo pela Resolução 354 de 19 de novembro de 2020 do CNJ. Desse modo, certifico que telefonei para a(s) pessoa(s) acima às 14:45 horas de
13/11/2023
, realizei a identificação minha e dela(s), li o teor do mandado e encaminhei via digital para o whatsapp indicado.
Momento em que o mesmo informou que consultaria seu advogado para determinar se recorreria ou não da sentença
. (...) destaquei.

Diante da expressa manifestação do réu de que
“consultaria seu advogado”
acerca da viabilidade do recurso, tem-se que o quinquídio legal transcorreu
in albis
sem que
DAYSON DIETS
interpusesse, pessoalmente, recurso de apelação.

Por outro lado, a Defensoria Pública foi intimada em
09/11/2023
, encerrando seu prazo para interposição de recurso em
21/11/2023
, já considerado o prazo em dobro. Entretanto, a apelação foi protocolada pela defesa apenas em
22/11/2023
, sendo, portanto, intempestiva, o que justificou seu não conhecimento pelo juízo singular (id. 227754708).

Observe-se que a prerrogativa de prazo em dobro foi respeitada, nos exatos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94 e do art. 186 do CPC.

Ademais, como bem ressaltado pelo Ministério Público na origem, a intimação pessoal do acusado não se confunde com a intimação de seu advogado (no caso, a Defensoria Pública), nos termos do art. 392, inc. II e seguintes do CPP. Além disso, as partes (tanto o Ministério Público quanto o acusado) não gozam do prazo em dobro.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO PROTOCOLIZADO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Na hipótese, o Ministério Público do Estado de São Paulo - MPSP foi intimado da decisão agravada em 21/3/2024 (quinta-feira). O prazo para interposição do recurso teve início em 22/3/2024 (sexta-feira) e término em 4/4/2024 (quinta-feira), considerando a sua suspensão no período de 23 a 31/3/2024, por força do plano de contingência previsto na Resolução STJ n. 6/2024. Contudo, o agravo regimental foi interposto apenas no dia 5/4/2024.

3. O Ministério Público não goza de prazo em dobro para recorrer, em matéria criminal. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no HC n. 895.269/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Assim, os prazos recursais são contínuos e peremptórios, nos termos do art. 798 do CPP. Portanto, a interposição do recurso dentro do prazo representa um ônus para o recorrente, concluindo-se que a intempestividade acarreta preclusão temporal, o que resulta no não conhecimento do recurso.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
Dayson Diets
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024